Tribunal: TCU
Processo: 025.199/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por meio do Processo 50600.001646/2015-16, em função de dano apurado no âmbito Termo de Compromisso n. 820/2010-00, firmado entre o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e o Governo do Estado de Pernambuco, que teve como objeto a reconstrução e restauração viária dos municípios em estado de emergência em Pernambuco.

Inteiro teor:
Acórdão 6279/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11476/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 5/12/2023, Ata 43/2023, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê: " (...) para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor:", leia-se: " (...) para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes , na forma prevista na legislação em vigor:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.199/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Estado de Pernambuco (10.571.982/0001-25) e Metalvias Construções Ltda. (12.312.930/0001-60). 1.2. Entidade: Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Flavio Roberto de Queiroz Figueiredo (10020/OAB-PB) e Alice Silva das Chagas (24810/OAB-PE), representando Isaltino Jose do Nascimento Filho; Nivaldo Lucio de Oliveira Junior (38328/OAB-PE) e Manuela Carapeba Lucio (25325/OAB-PE), representando Eryka Maria de Vasconcelos Luna; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.